Tribunal: CARF
Processo: 13820.000345/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13820.000345/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.192 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
OSVALDIR JOSE RECHE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da Receita Federal do Brasil de
origem, para que esta confirme se a Declaração de Ajuste Exercício 2004 de fls. 133/135 consta
dos sistemas da RFB e qual sua situação (processada ou cancelada por retificação), bem como
informe se foi objeto de ação fiscal. Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da
diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/15), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$521,26 para saldo
de imposto a pagar de R$9.530,70.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas
e com instrução, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 15/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
13/2/2008, às fls. 2/99 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls.01/05 através de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000345/2008-17
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.192 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000345/2008-17

procuradora, anexando procuração por instrumento particular às fls. 06, documentos fls.
14/84, alegando em síntese que:
> a autoridade lançadora não concedeu o prazo previsto no §3o do artigo 835 do RIR/99
para apresentação dos documentos solicitados, sendo que preteriu o direito de defesa do
interessado, tornando nulo os atos subsequentes, nos termos do artigo 59, II, do Decreto
n.°70.235/ 72.
> no que se refere as pessoas físicas, foi mantido o artigo 71 da MP n.o 2.158-35 de
24/08/2001;
> todos os abatimentos pleiteados estão alavancados com documentos hábeis, sendo que
não foram exibidos a Fiscalização dada a exigüidade do tempo determinado;
> o notificado paga convênio médico para seus genitores (Elisário Domingos Reche e
Rachella Fiametti Reche - Benef Camilíana do Sul (R$ 3.582,32);
> requer o acolhimento da impugnação e restabelecimento das deduções que foram
glosadas;
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 103/113):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
DURANTE
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
Nas situações em que as informações e documentos solicitados ao contribuinte pela
autoridade fiscal digam respeito a fatos contidos em Declaração Anual de Ajuste
anteriormente por este entregue à Receita Federal do Brasil, é lícita a concessão do
prazo de 5 dias.
Interpretação do artigo 835 do RIR/99 em consonância com sua matriz legal - §1° do
artigo 19 da Lei n.° 3.470/58.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. ESPOSA E FILHOS.
Não é considerado dependente para fins tributários esposa que apresentou Declaração
Anual de Ajuste em separado para o exercício objeto de procedimento fiscal.
Restabelece-se a dedução de filhos como dependentes quando restou comprovado pelo
contribuinte as respectivas relações de dependência através de certidões de nascimento
apresentadas.
DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE.
Tendo o contribuinte apresentado na impugnação comprovantes dos pagamentos
referentes a despesas com instrução, o lançamento efetuado com base na glosa dessas
despesas deve ser revisto.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MEDICAS.
Nos termos do artigo 80, §1°, II, do RIR/99, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
As deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante recibos que devem ser
revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa beneficiária dos serviços
contratados.
Apresentado comprovante de despesa com plano de saúde, deve-se afastar a glosa
efetuada.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer integralmente a
dedução das despesas com instrução e parcialmente as com dependentes e médicas.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.192 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000345/2008-17

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/7/2010 (fl. 117), o contribuinte, em
29/7/2010 (fl. 119), apresentou recurso voluntário, às fls. 119/159, alegando, em apertado
resumo, que:
- sua esposa teria apresentado declaração em separado por ser sócia de empresa e
para não ter problemas com o CPF. Na declaração apresentada por ela, não foram informados
rendimentos, bem como ficou consignado que os rendimentos isentos recebidos e os bens teriam
sido informados na declaração do marido.
- em sua declaração de ajuste, no campo de bens e direitos, teria informado os
rendimentos de R$50.590, sendo metade dele e metade da esposa, conforme consignado na
descrição do bem.
- a decisão mencionada na decisão recorrida apontaria a impossibilidade de
inclusão de esposa e filho que apresentam declaração em separado, informando rendimentos, que
não seria o caso da sua esposa.
- quanto às despesas médicas, teriam que ser restabelecidos os valores referentes a
sua esposa para a Fundação Antonio Prudente.
- seriam de ser restabelecidas efetuadas com Roseli Palazzi por serviços prestados
a sua filha Aline.
- a legislação de regência não exigiria a especificação de rua, número e outros
elementos. Endereço, no seu entendimento, seria a indicação da localidade. Tal entendimento
ssria corroborado pelo fato do Fisco acatar a comprovação por meio de cheques.
- na falta de detalhamento pelo Fisco do que seria endereço, seria de se entender
que a indicação da localidade como suficiente. A indicação do CPF seria essencial, já que por
meio dessa informação o Fisco poderia efetuar as verificações.
- os recibos emitidos por Sonize Gimenez não teriam indicado a localidade, mas
as indicações de sua inscrição conselho de classe e do seu CPF supririam essa omissão. Os
serviços teriam sido prestados na residência do contribuinte.
No procedimento de digitalização do processo físico, por equívoco, foi juntada
cópia dos autos novamente às fls.162/322.
Às fls. 324, foi juntada cópia fl.118 do processo físico, que faltava no processo
digitalizado.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosas de dependente e de despesas médicas.
Em seu recurso, o recorrente junta Declaração de Ajuste Anual Exercício 2004
que teria sido apresentada pelo cônjuge, Sireli de Fátima Reche, CPF 525.940.259-68 (fls.
133/135). Aduz que o documento foi entregue somente para evitar o cancelamento do CPF e
dada a condição de sócia de empresa de sua mulher, não consignando qualquer informação
acerca de rendimentos, de bens ou de pagamentos.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.192 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000345/2008-17

Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
da Receita Federal do Brasil de origem confirme se a Declaração de Ajuste Exercício 2004 de
fls. 133/135 consta dos sistemas da RFB e qual sua situação (processada ou cancelada por
retificação), bem como informe se foi objeto de ação fiscal. Posteriormente, o recorrente deve ser
cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de
manifestação acerca da informação fiscal produzida.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital